Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.

2. Consoante o art. 227 da Constituição Federal, os conflitos que envolvem menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança. É pensando no bem-estar do menor que todas as variáveis que circundam o caso devem ser ponderadas.

3. Deve ser mantida a procedência parcial do pedido de modificação do regime de visitas, se a decisão está fundada no melhor interesse da infante.

4. Apelação conhecida e não provida.